Tribunal: TCU
Processo: 042.863/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4381/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.863/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Walburgo de Souza Pereira (XXX.357.163-XX); Ana Patricia Ribeiro Alves (XXX.910.243-XX); Ednaldo Ferreira Marques (XXX.164.155-XX); Gustavo de Macedo (XXX.716.069-XX); Jose Carlos Dantas Arboes (XXX.062.761-XX); Marco Aurelio Costa de Sa (XXX.248.402-XX); Maria de Jesus Borges da Silva (XXX.832.633-XX); Odival Aparecido Simao (XXX.203.728-XX); Paula Frassinetti Soares (XXX.823.004-XX); Rosangela Maria Barbosa Sousa (XXX.285.563-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.